Tribunal: TJES
Processo: 0005322-28.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005322-28.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELTA COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO LTDA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO PELA PRESTADORA DE SERVIÇO. MULTA DE PERMANÊNCIA (FIDELIZAÇÃO). IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - No caso,
as reclamações da apelada acerca da falha na prestação de serviços de telefonia contratados com a apelante, sobretudo a falta de migração da linha telefônica (27) 99273-5007, sequer foram objeto de impugnação específica pela apelante, tampouco foi produzida prova robusta quanto à ausência de problemas técnicos reclamados pela apelada (queda de sinal de telefone e internet, contestações de cobranças a maior nas faturas).

2 - Assim, a hipótese atrai a incidência da norma prevista no parágrafo único, do art. 58, da

Resolução nº
632/2014, que veda a cobrança da multa pela permanência do contrato, quando há descumprimento do contrato pela Prestadora e esta não se desincumbe do seu ônus de comprovar a não-procedência do alegado pelo consumidor.

3 - Recurso de Claro S/A desprovido.

4 - A consumidora não logrou êxito em comprovar a negativação do seu nome nos órgãos de proteção cadastral no valor indicado (
R$ 20.319,99
) a título de cobrança por multa de quebra do contrato.

5 - Recurso de
Delta Comércio de Eletro Eletrônico Ltda. desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0005322-28.2018.8.08.0048

Apelante/Apelado:

Delta Comércio de Eletro Eletrônico Ltda.

Apelada/Apelante:

Claro S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual, em sede de ação de declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para o fim de (i) confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida; (ii) declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes; (iii) declarar a exigibilidade da multa por fidelização, bem como suspender a cobrança de valores abusivos especificamente a esta; (iv) acolher o pedido de consignação do valor de R$ 2.851,36, o qual deverá ser atualizado à data do depósito
”. Consecutivamente, por reputar a requerida sucumbente em maior parte, a condenou no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da causa, subtraída da quantia referente ao pleito de danos morais que foi rejeitado.

Em seu recurso (fls. 227/239), Delta Comércio de Eletro Eletrônico Ltda. busca a reforma da sentença exclusivamente para que a Claro S/A seja condenada a indenizá-la a título de danos morais, em virtude da inscrição do nome dela (Delta Comércio) nos órgãos de restrição ao crédito.

Já a Claro S/A, por sua vez, interpôs o seu recurso (fls. 247/260-v) no qual pretende a reforma da sentença, basicamente, sustentando para tanto: (i) a regularidade da cobrança, diante de saldo devedor em aberto, o que denota que foi devida a negativação do nome da apelada, (ii) legalidade da aplicação da multa contratual de fidelização, (iii) bem como que não houve descumprimento das condições estabelecidas no contrato.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes aos recursos adversos, respectivamente às fls. 266/270 (Claro S/A) e fls. 272/291 (Delta).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação Interposta por Claro S/A

Como relatado, a Claro S/A se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual, em sede de ação de declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada por Delta Comércio de Eletro Eletrônico Ltda., “
para o fim de (i) confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida; (ii) declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes; (iii) declarar a exigibilidade da multa por fidelização, bem como suspender a cobrança de valores abusivos especificamente a esta; (iv) acolher o pedido de consignação do valor de R$ 2.851,36, o qual deverá ser atualizado à data do depósito
”.

Em seu recurso, a Claro S/A pretende a reforma da sentença, basicamente, sustentando para tanto: (i) a regularidade da cobrança, diante de saldo devedor em aberto, o que denota que foi devida a negativação do nome da apelada, (ii) legalidade da aplicação da multa contratual de fidelização, (iii) bem como que não houve descumprimento das condições estabelecidas no contrato.

Ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pelo magistrado singular ao proferir a sentença guerreada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação aliunde, por entender que expressam com propriedade acerca da responsabilidade civil da apelante, vide:

“[...]

A fim de regulamentar a referida situação, a ANATEL editou a Resolução nº 632/2014, que prevê expressamente que a multa pela quebra do plano de fidelidade pode existir, mas deve ser proporcional ao tempo que faltava para terminar o contrato, tendo como prazo máximo 12 meses.

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação de Serviços por um prazo mínimo.

§1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

Outrossim, há previsão expressa de que não é devida a cobrança da cláusula penal na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da prestadora, cabendo a ela o ônus da prova de não-procedência do alegado pelo consumidor.

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Parágrafo único. É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal ou parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor.

É justamente esse o caso apresentado nos presentes autos, considerando que a parte autora pretende a rescisão do contrato, sob o argumento de que houve descumprimento da obrigação contratual assumida pela requerida, em prestar serviço adequado e de acordo com o contratado.

Nesse sentido, incumbia à parte requerida comprovar que efetivamente prestou os serviços de maneira adequada, de acordo com as especificações técnicas contratadas - ônus do qual não se desincumbiu no caso em apreço, inclusive, solicitando o imediato julgamento da lide, fl. 219.

A parte autora não nega a prestação de serviços, limitando-se a questionar a estabilidade e regularidade do serviço prestado, assim sendo, entendo que é procedente o pedido de rescisão contratual, sem a incidência da multa contratual por fidelização, em razão da parte requerida não ter se desincumbido do ônus de comprovar que os serviços prestado estavam de acordo com as especificações técnica ofertadas e efetivamente contratadas pela parte autora.[...]”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da desfecho atribuído à causa pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que as reclamações da apelada acerca da falha na prestação de serviços de telefonia contratados com a apelante, sobretudo a falta de migração da linha telefônica (27) 99273-5007, sequer foram objeto de impugnação específica pela apelante, tampouco foi produzida prova robusta quanto à ausência de problemas técnicos reclamados pela apelada (queda de sinal de telefone e internet, contestações de cobranças a maior nas faturas).

Ademais, não vinga a tese recursal de comprovação da escorreita prestação dos serviços conforme telas sistêmicas juntadas na petição recursal, haja vista que já decidiu esta Corte no sentido de que
“[...] O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.
O print de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007933-26.2018.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023).

Logo, a possibilidade de rescisão do contrato sem a cobrança de multa pela permanência (fidelização) é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de Claro S/A, majorando a condenação a título de honorários advocatícios para o importe de 12%, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Apelação Interposta por Delta Comércio e Eletro Eletrônico Ltda.

Como relatado, a apelante Delta Comércio de Eletro Eletrônico Ltda. interpôs o seu recurso pugnando pela reforma da sentença exclusivamente para que a Claro S/A seja condenada a indenizá-la a título de danos morais, a pretexto de que “
a Apelante optou pela rescisão contratual, oportunidade em que fora surpreendida com a cobrança de multa por quebra contratual no valor de R$ 20.319,99 (vinte mil trezentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), POSTERIORMENTE LEVADA PROTESTO E ACARRETANDO SUA INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
” (fl.275).

O magistrado de primeira instância afastou o pleito de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, conforme a seguinte argumentação:

“
Tocante aos danos morais, em razão de anotação em órgão de proteção ao crédito, remanesce improcedente, considerando que há apenas notificações de débitos juntadas aos autos fls. 44, 45, 46 e 47, sem a comprovação da efetiva negativação em razão do valor cobrado pela ré a título de fidelização - objeto da presente ação - havendo, consoante alhures, simples descumprimento contratual, insuscetível da indenização pretendida.
” (fl. 224)

De fato, hei por bem aderir à conclusão externada pelo juiz singular, porque realmente o único documento colacionado pela parte no valor de R$ 20.319,99 refere-se à comunicação juntada às fls. 47 dos autos, ou seja, não traduziu a inscrição de órgão de restrição cadastral.

Aliás, a apelada trouxe com a mídia anexada à fl. 147 dos autos, fatura que especifica valor bem menor a título de multa contratual.

Ainda que assim não fosse, a apelante não logrou êxito em demonstrar que o descumprimento contratual tenha acarretado circunstância apta à configuração de dano moral à esfera extrapatrimonial da pessoa jurídica, sem a qual não há como reconhecer a obrigação de indenizar.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso interposto por Delta Comércio de Eletro Eletrônico Ltda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.